Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. COTAS VENCIDAS APÓS ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ARREMATANTE.

1. Nos termos do artigo 903, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto de arrematação pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável.

2. Assinado o auto de arrematação, a arrematante se sub-roga na condição de proprietária, respondendo pelos débitos condominiais do imóvel vencidos posteriormente à lavratura do respectivo auto.

3. Recurso conhecido e improvido.